Tribunal: TJBA
Processo: 8075826-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075826-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINALDO DE CARVALHO FARIAS

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR SEIS DIAS EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DE ADUTORA. PROVA LIMITADA A REPORTAGENS JORNALÍSTICAS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A INTERRUPÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por REINALDO DE CARVALHO FARIAS contra sentença (ID. 86087167) da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA. O autor alega que, em virtude de rompimento de tubulação, teve o serviço de fornecimento de água interrompido por seis dias, pleiteando a reforma da sentença para o deferimento dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor apresentou prova mínima suficiente para demonstrar a efetiva interrupção do fornecimento de água em sua unidade consumidora pelo período alegado e, em consequência, se é possível responsabilizar a Embasa por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado.

4. Nos casos de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, mas tal prerrogativa não desonera o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

5. As reportagens jornalísticas, embora noticiem o evento, possuem caráter meramente indiciário e são insuficientes, por si só, para comprovar a efetiva interrupção na unidade consumidora específica, exigindo corroboração por outros meios de prova, nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. O histórico de consumo do imóvel (ID. 340845782), apresentado pela ré, demonstra volume de consumo compatível com a média histórica da unidade, o que contradiz a alegação de interrupção prolongada e afasta a verossimilhança da tese autoral.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova do evento danoso e do nexo causal, o que não se verificou no presente caso, motivo pelo qual não se pode acolher o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1922757, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/08/2021; STJ, AgInt no AREsp: 1951076, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)